Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de ID: 35349337 e 35349370, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador